Tribunal: TJPA
Processo: 0005449-92.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005449-92.2016.8.14.0201

APELANTE: STANLEY KUBRICK DE SOUZA MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para negativar os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime é idônea e (ii) estabelecer se deve ser aplicada a fração de 1/6 em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é firme no sentido de que a premeditação evidencia maior censurabilidade da conduta, legitimando a majoração da pena-base.

4. O vetor referente às circunstâncias do crime foi corretamente negativado, pois o homicídio foi cometido em estabelecimento comercial, expondo terceiras pessoas a risco.

5. Não é viável a compensação de vetoriais negativas com circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras.

6. A jurisprudência estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser valorada à fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para redução menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. O cometimento de homicídio em local público, com risco a terceiros, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. Circunstâncias judiciais favoráveis não compensam vetoriais negativas, sendo legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A atenuante da confissão espontânea deve ser valorada à fração de 1/6, salvo motivação idônea para redução inferior.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1721816/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19/06/2018; STJ, REsp nº 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. convocado do TJSP, 3ª Seção, j. 08/05/2025; TJDFT, Apelação Criminal nº 0701193-81.2021.8.07.0008, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 15/09/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2592535/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1986808/ES, Rel. Min. Ribeiro Danta
s, Quinta Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Stanley Kubrick de Souza Magno apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou a 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP (ID 20086183).

O apelante pugna pela readequação da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a moduladora da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação inidônea, bem como que circunstâncias judiciais favoráveis devem ser ponderadas no cálculo dosimétrico. Além disso, requer, que a atenuante de confissão espontânea seja valorada à fração de 1/6 (ID 20086194).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20086206), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24800559).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, cingindo-se a insurgência recursal à reforma do cálculo dosimétrico realizado nos seguintes moldes pelo magistrado sentenciante:

Dosimetria

3. Passo, doravante, a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

4. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

5. A
reprovabilidade da conduta
é severa, vez que o crime ocorreu em virtude de uma discussão por dívida relacionada ao consumo de bebida alcoólica. O réu é tecnicamente
primário
. Não há elementos sobre a
conduta social
do réu. Não há elementos sobre a
personalidade
do acusado. Os
motivos
do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-lo. As
circunstâncias
do crime são graves eis que, após o denunciado ter ingressado no estabelecimento, que funcionava na frente da casa da vítima, fez o consumo de seis cervejas e no momento de pagar a conta informou que não tinha dinheiro, gerando uma discussão entre os dois, resultando no pagamento de quase todo o valor, deixando de pagar a quantia de R$ 1,00 (um real), indo embora do estabelecimento. Momentos depois retornou ao bar e, quando a vítima estava trabalhando, atendendo outras pessoas, foi atingida por disparos de arma de fogo. Quanto às
consequências
, são elas as inerentes ao tipo. A
vítima
em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Presente a
atenuante
prevista no art. 65, inc. III, alínea d –
confissão
– do CP, pelo que reduzo a pena
em 1 (um) ano
, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Ante a ausência de causas de aumento e diminuição a serem consideradas,
concretizo
a pena em
15 (quinze) anos e 6 (seis) meses
de reclusão. (ID 20086183, grifos nossos)

Como se vê, a pena-base foi exasperada em razão da negativação das moduladoras da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Ao cotejar a motivação empregada com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Nesse ponto, impõe-se a manutenção da negativação da
culpabilidade
, porquanto o acusado, após se retirar do estabelecimento comercial em razão de uma discussão inicial, retornou ao local munido de arma de fogo e efetuou cinco disparos contra a vítima, evidenciando deliberada premeditação na prática do delito.

À vista de tal dinâmica, incide a diretriz jurisprudencial do STJ de que “a premeditação

demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base.” (STJ,
AgRg no REsp nº 1721816/PA
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19/06/2018; no mesmo sentido: STJ,
REsp nº 2174008/AL
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. convocado do TJSP, 3ª Seção, j. 08/05/2025).

Sob outro ângulo, tem-se por escorreita a imputação negativa em desfavor do réu quanto às circunstâncias do crime, pelo fato de terem sido efetuados diversos disparos de arma de fogo no interior do estabelecimento comercial da vítima, com o risco potencial de atingir terceiras pessoas que ali se encontravam (TJDFT,
Apelação Criminal nº 0701193-81.2021.8.07.0008
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 15/09/2022).

Por outro lado, cumpre esclarecer que não é possível haver compensação entre circunstâncias judiciais desfavoráveis e favoráveis ou neutras, visando impedir a exasperação da pena-base.

Nesse particular, destaco que “não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do referido artigo, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2592535/RO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/08/2024).

Destarte, prevalece o entendimento sumulado desta Corte de Justiça Estadual segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (
Súmula 23 do TJPA
).

Por fim, merece acolhimento o
pedido de
valoração da atenuante da confissão espontânea à fração de 1/6
, porquanto reduzida na sentença em 1 (um) ano, sem fundamentação idônea.

No ponto, incide a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea” (STJ,
AgRg no AREsp nº 1986808/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

À vista disso, na primeira fase da dosimetria, diante da permanência da negativação dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, mantenho a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, diante da ausência de agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 13 anos e 9 meses de reclusão,
quantum
que se torna definitivo, em razão da ausência de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, mantendo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025